Tribunal: TRF3
Processo: 5066353-77.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
344/689)

5066353-77.2026.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5066353-77.2026.4.03.9999

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SANDRA MARIA COELHO ALEXANDRE

ADVOGADO do(a) APELADO: ISABELE CRISTINA GARCIA DE OLIVEIRA - SP147808-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR TUTELA PROVISÓRIA REVOGADA. TEMA 692/STJ. DISTINGUISHING. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a extinção do cumprimento de sentença, afastando a restituição de valores recebidos por tutela provisória revogada, ao fundamento de inexistência de título executivo e irrepetibilidade de verbas alimentares percebidas de boa-fé .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorre em omissão quanto à obrigatoriedade de devolução dos valores recebidos por tutela provisória revogada, à luz do Tema 692 do STJ e dos dispositivos processuais invocados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa à devolução dos valores, afastando a aplicação automática do Tema 692 do STJ, o que descaracteriza a alegada omissão.

A decisão esclarece que inexiste título executivo judicial que imponha a restituição, pois o julgado originário não contém comando condenatório, vedando a ampliação dos limites da coisa julgada.

O colegiado justifica, mediante distinguishing, a inaplicabilidade mecânica do Tema 692, considerando a boa-fé do segurado, a natureza alimentar das verbas e o contexto fático específico.

A fundamentação adota interpretação do art. 115, II, da Lei no 8.213/1991 como norma de caráter facultativo, compatibilizando-a com os princípios da dignidade da pessoa humana, segurança jurídica e proteção da confiança.

Os argumentos do embargante revelam inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que impõe a rejeição do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma fundamentada a matéria controvertida, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

A alegação de omissão não se configura quando o julgado afasta expressamente a aplicação de precedente mediante distinguishing.

A inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, caput; 6o e 37, caput; CPC, arts. 1.022, 297, parágrafo único, 300, §3o, 302, 520, 924, III, 927, §3o; Lei no 8.213/1991, art. 115, II; LINDB, art. 4o; Lei no 13.846/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 692; STF, ARE 734.242 AgR; STF, ARE 734.199 AgR; STF, MS 25.921 AgR; STF, HC 95.967; STF, RE 466.343; TRF3, ApCiv 5021313-53.2018.4.03.9999; TRF3, ApCiv 5001719-08.2017.4.03.6113; TRF3, AI 5010730-86.2025.4.03.0000; TRF3, AI 5001470-82.2025.4.03.0000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5066353-77.2026.4.03.9999

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ISABELE CRISTINA GARCIA DE OLIVEIRA - SP147808-N

APELADO: SANDRA MARIA COELHO ALEXANDRE

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra o v. acórdão proferido pela Décima Turma desta Corte, assim ementado (350945454):

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. TEMA 692/STJ. IRREPETIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que extinguiu a execução de cumprimento de sentença proposta para restituição de valores pagos por tutela provisória revogada em ação de benefício por incapacidade temporária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a devolução dos valores recebidos de boa-fé a título de benefício previdenciário de natureza alimentar em decorrência de tutela provisória revogada, à luz do Tema 692 do STJ e dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, segurança jurídica e proteção da confiança.

III. Razões de decidir

A despeito da tese firmada no Tema 692/STJ, a situação dos autos autoriza o distinguishing, pois os valores foram recebidos de boa-fé, possuem natureza alimentar e foram pagos em contexto de instabilidade jurisprudencial. Assim, interpretar o art. 115, II, da Lei no 8.213/1991 como faculdade evita afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, segurança jurídica e proteção da confiança. Precedentes do STF e do TRF-3 corroboram a irrepetibilidade desses valores, justificando a manutenção da sentença extintiva da execução.

IV. Dispositivo

Apelação do INSS desprovida. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 1o, III; 5o, caput; 6o e 37, caput; Lei no 8.213/1991, art. 115, II; Lei no 13.846/2019; e CPC, arts. 85, 924, III e 927, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 734.242 AgR; STF, ARE 734.199 AgR; STF, MS 25.921 AgR; STF, HC 95.967; STF, RE 466.343; TRF3, ApCiv 5021313-53.2018.4.03.9999; TRF3, ApCiv 5001719-08.2017.4.03.6113; TRF3, AI 5010730-86.2025.4.03.0000; e TRF3, AI 5001470-82.2025.4.03.0000.

Aduz o embargante, INSS (ID 361318190), em síntese, a existência de omissão no acórdão, por ausência de manifestação expressa sobre a obrigatoriedade de devolução dos valores recebidos por tutela antecipada revogada, sustentando que tal restituição decorre diretamente da lei, em razão do caráter precário e reversível da medida, impondo o retorno ao status quo ante. Invoca os arts. 297, parágrafo único, 300, §3o, 302 e 520 do CPC e o Tema 692 do STJ, afirmando ser incabível o afastamento do precedente por distinguishing fundado na boa-fé, na natureza alimentar das verbas ou na ausência de comando expresso, podendo a cobrança ocorrer nos próprios autos..

Foram apresentadas contrarrazões (ID 363479952), nas quais a parte embargada defendeu a rejeição do recurso, ao argumento de que não há omissão, mas mero inconformismo da Autarquia, que pretende rediscutir matéria já decidida.

É o relatório.

VOTO

São possíveis embargos de declaração somente se a decisão ostentar pelo menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, o que não ocorre no caso dos autos, pois as alegadas omissão e contradição não estão configuradas.

Pela análise da decisão embargada, denota-se que o acórdão proferido abordou amplamente os temas nos quais o embargante suscita a evidência de contradição. A seguir, excertos do voto (ID 350945446):

(...)

À parte apelante não assiste razão.

(...)

Conforme se extrai dos autos, o decisum que julgou improcedente o pedido e cassou a tutela antecipada não determinou a restituição dos valores recebidos pela parte autora, inexistindo, portanto, título executivo judicial que autorize a execução. A pretensão de cobrança, nesses termos, extrapola os limites da coisa julgada.

Ainda que o INSS invoque o Tema 692 do STJ, entendo que sua aplicação imediata ao presente caso não se mostra adequada. A ação foi distribuída em 2011, antes do trânsito em julgado do acórdão que deu a lume referido Tema, sendo inaplicável, também por esta razão, a modulação de seus efeitos de forma objetiva ao caso em comento.

(...)

É certo que o Tema 692, conforme já mencionado, reflete a lógica da execução provisória, segundo a qual o exequente assume os riscos decorrentes da reversão da tutela. Todavia, essa regra não pode ser aplicada de modo cego e descontextualizado, especialmente quando se está diante de valores de inequívoca natureza alimentar recebidos de boa-fé.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente reconhecido que a restituição de valores previdenciários percebidos de boa-fé compromete a dignidade da pessoa humana. No ARE 734.242 AgR, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, ficou assentado que a exigência de devolução afronta a boa-fé objetiva e a função social da verba alimentar, fundamentos que igualmente conduzem, no presente caso, à solução adotada.

Precedentes do STF reforçam esse entendimento, como o AI 841.473-RG, ARE 638.548-AgR, AI 820.685-AgR, ARE 701.883-AgR e ARE 734.199-AgR, nos quais se reconheceu que a impossibilidade de devolução não implica declaração de inconstitucionalidade do art. 115 da Lei n.o 8.213/1991, mas sim interpretação conforme os princípios constitucionais.

A natureza da tutela antecipada, por definição, está fundada em juízo de probabilidade e urgência. Os valores recebidos sob sua vigência, via de regra, são destinados à subsistência do beneficiário. Assim, a simples revogação posterior da medida não pode justificar, por si só, a devolução automática desses valores, sob pena de afronta à boa-fé objetiva, à confiança legítima e à vedação ao enriquecimento sem causa por parte da Administração.

Ademais, o artigo 115, caput, da Lei n.o 8.213/91 dispõe que "podem ser descontados dos benefícios" os valores pagos indevidamente pela Previdência Social, em razão de decisão judicial posteriormente revogada ou modificada. O ponto central da interpretação está no verbo "pode", que confere à Administração e ao próprio Poder Judiciário uma faculdade, e não uma imposição absoluta, quanto à restituição de valores.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 692, firmou a tese de que é obrigatória a devolução de valores recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada, ainda que percebidos de boa-fé, admitindo apenas a exceção prevista no art. 927, §3o, do CPC, quando houver alteração jurisprudencial superveniente acompanhada de modulação. Essa orientação, entretanto, parte de uma leitura estrita da proteção ao erário, relegando a segundo plano tanto o caráter alimentar dos benefícios previdenciários como a literalidade do art. 115, II, da Lei de Benefícios.

Com efeito, ao empregar a expressão "podem ser descontados", o legislador não utilizou linguagem impositiva, como faria se tivesse a intenção de tornar obrigatória a restituição. A norma prevê, assim, uma margem de discricionariedade - que deve ser exercida conforme os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e proteção da confiança. Nessa linha, a devolução de valores deve ser avaliada caso a caso, especialmente quando demonstrada a boa-fé do segurado, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e de imposição de sacrifício desproporcional ao beneficiário.

Portanto, o art. 115, II, da Lei 8.213/91 permite relativizar a rigidez do Tema 692 do STJ. A devolução não se revela um dever jurídico inescapável, mas sim uma faculdade condicionada a juízo de conveniência e justiça, a ser ponderado diante da natureza alimentar do benefício e das circunstâncias do caso concreto. A interpretação sistemática, em harmonia com a LINDB (art. 20) e os valores constitucionais de dignidade da pessoa humana e proteção social, reforça a ideia de que a restituição deve ser exceção, e não regra, sempre que comprometer a subsistência mínima do segurado.

A aplicação do Tema 692 do STJ exige ponderação e razoabilidade. É imprescindível considerar se o segurado contribuiu para o erro judicial ou se agiu com má-fé - o que, no caso concreto, não se verifica. A jurisprudência não deve ser aplicada de forma mecânica, ignorando os princípios constitucionais que regem o processo e a relação entre o Estado e o cidadão.

A concessão de tutela judicial, ainda que provisória, gera legítima expectativa no jurisdicionado quanto à validade da decisão. Exigir a devolução de valores recebidos por ordem judicial, anos após sua concessão, representa violação à confiança legítima assegurada pelo artigo 5o, caput, da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou nesse sentido, como no MS 25.921 AgR, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado em 02/08/2016, ao afastar a restituição por reconhecer a boa-fé do beneficiário e a natureza alimentar da verba.

(...)

Dessa análise, é possível concluir que a devolução de valores recebidos por força de decisão judicial, ainda que precária, não pode ser exigida de forma automática, especialmente quando ausente má-fé por parte do segurado. A percepção dos valores se deu com respaldo judicial, e sua utilização, via de regra, destinou-se à subsistência.

(...)

Nos termos do art. 927, §3o, do Código de Processo Civil, a superação de jurisprudência dominante deve ser acompanhada da modulação dos efeitos, justamente para preservar o interesse social e a segurança jurídica. Essa diretriz se mostra especialmente relevante em matéria previdenciária, em que decisões judiciais impactam diretamente a subsistência de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Embora o Superior Tribunal de Justiça afirme que os precedentes do Supremo Tribunal Federal não tratam diretamente de matéria previdenciária, há decisões da Corte Constitucional que afastam a devolução de valores recebidos de boa-fé, inclusive em ações originárias. A jurisprudência do STF tem reconhecido que a reversibilidade da tutela não é absoluta, sobretudo quando há relevante impacto social, o que reforça a necessidade de ponderação na aplicação automática de teses vinculantes.

A aplicação do Tema 692 do STJ, ainda que preveja limite de 30% para desconto, não leva em conta a realidade econômica dos beneficiários, muitos dos quais recebem valores mínimos e já possuem compromissos financeiros, como empréstimos consignados. A imposição da devolução, nessas circunstâncias, pode comprometer a dignidade da pessoa humana e a função social da previdência, princípios constitucionais que devem orientar a atuação jurisdicional.

Ademais, a alteração promovida pela Lei no 13.846/2019, ao conferir nova redação ao art. 115, II, da Lei no 8.213/91, trouxe uma mudança significativa no regime jurídico aplicável à devolução de valores recebidos indevidamente por beneficiários da Previdência Social. Embora o Superior Tribunal de Justiça, ao firmar o entendimento no Tema 692, tenha concluído pela inaplicabilidade da modulação de efeitos em razão da ausência de alteração jurisprudencial, é essencial que os tribunais inferiores - responsáveis pela análise da matéria fática - interpretem essa tese com a devida ponderação, especialmente à luz da nova legislação.

Nesse cenário, a Súmula 7 do STJ, que veda o reexame de provas em sede de recurso especial, reforça o papel dos juízos de origem na apreciação das circunstâncias concretas. A evolução normativa exige atenção às especificidades de cada caso, sobretudo quando se trata de segurados que deixaram de ser beneficiados por tutela antecipada. A própria norma confere ao magistrado a faculdade de determinar, conforme o contexto, a devolução ou o desconto dos valores percebidos, o que recomenda uma aplicação equilibrada da jurisprudência, em consonância com os princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da proporcionalidade.

Ao proferir decisão no sentido de afastar, no caso concreto, a aplicação imediata da tese firmada no Tema 692 do STJ, igualmente o faço em respeito ao entendimento reiterado do colegiado, notadamente da 10a Turma deste Tribunal Regional Federal da 3a Região, que tem se posicionado de forma consistente pela não devolução dos valores recebidos de boa-fé por força de decisão judicial provisória posteriormente revogada.

(...)

Da análise do acórdão embargado, verifica-se que a matéria suscitada pelo embargante foi devidamente enfrentada, inexistindo omissão quanto à devolução dos valores percebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada, concluindo, de maneira clara, pela inexistência de título executivo judicial apto a amparar a pretensão de cobrança.

Conforme consignado, o decisum proferido nos autos originários, ao julgar improcedente o pedido, limitou-se à revogação da tutela anteriormente concedida, sem estabelecer, de forma expressa, a obrigação de devolução dos valores recebidos, circunstância que impede a execução pretendida, por ausência de comando condenatório no título judicial, sob pena de indevida ampliação dos limites objetivos da coisa julgada.

No tocante à invocação do Tema 692 do Superior Tribunal de Justiça, igualmente não assiste razão ao embargante.

A questão foi devidamente enfrentada no acórdão, que reconheceu a existência da tese firmada em sede de recursos repetitivos, mas afastou sua incidência automática ao caso concreto, mediante aplicação da técnica do distinguishing.

Destacou-se, nesse ponto, que a controvérsia deve ser analisada à luz das circunstâncias específicas dos autos, notadamente a natureza alimentar das verbas percebidas, a boa-fé do beneficiário e o contexto de instabilidade jurisprudencial à época da concessão da tutela provisória, fatores que afastam a aplicação mecânica da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, restou expressamente consignado que a interpretação do artigo 115, inciso II, da Lei no 8.213/91 não autoriza a devolução automática dos valores, devendo sua aplicação ser compatibilizada com os princípios da dignidade da pessoa humana, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, em consonância com as diretrizes previstas no artigo 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Também foi enfrentada a alegação de que a obrigação de restituição decorreria diretamente da lei, tendo o acórdão esclarecido que, embora haja previsão normativa para desconto de valores pagos indevidamente, tal regra não possui caráter absoluto, exigindo análise conforme as particularidades do caso concreto.

Nesse contexto, verifica-se que todas as questões suscitadas pelo embargante foram devidamente examinadas, não se evidenciando qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

O que se observa, em realidade, é o inconformismo da parte com a solução adotada, buscando, por via imprópria, a rediscussão do mérito da decisão.

Ressalte-se, por fim, que os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado, salvo nas hipóteses excepcionais previstas em lei, o que não se verifica no presente caso.

Diante disso, inexistindo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR TUTELA PROVISÓRIA REVOGADA. TEMA 692/STJ. DISTINGUISHING. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a extinção do cumprimento de sentença, afastando a restituição de valores recebidos por tutela provisória revogada, ao fundamento de inexistência de título executivo e irrepetibilidade de verbas alimentares percebidas de boa-fé .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorre em omissão quanto à obrigatoriedade de devolução dos valores recebidos por tutela provisória revogada, à luz do Tema 692 do STJ e dos dispositivos processuais invocados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa à devolução dos valores, afastando a aplicação automática do Tema 692 do STJ, o que descaracteriza a alegada omissão.

A decisão esclarece que inexiste título executivo judicial que imponha a restituição, pois o julgado originário não contém comando condenatório, vedando a ampliação dos limites da coisa julgada.

O colegiado justifica, mediante distinguishing, a inaplicabilidade mecânica do Tema 692, considerando a boa-fé do segurado, a natureza alimentar das verbas e o contexto fático específico.

A fundamentação adota interpretação do art. 115, II, da Lei no 8.213/1991 como norma de caráter facultativo, compatibilizando-a com os princípios da dignidade da pessoa humana, segurança jurídica e proteção da confiança.

Os argumentos do embargante revelam inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que impõe a rejeição do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma fundamentada a matéria controvertida, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

A alegação de omissão não se configura quando o julgado afasta expressamente a aplicação de precedente mediante distinguishing.

A inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, caput; 6o e 37, caput; CPC, arts. 1.022, 297, parágrafo único, 300, §3o, 302, 520, 924, III, 927, §3o; Lei no 8.213/1991, art. 115, II; LINDB, art. 4o; Lei no 13.846/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 692; STF, ARE 734.242 AgR; STF, ARE 734.199 AgR; STF, MS 25.921 AgR; STF, HC 95.967; STF, RE 466.343; TRF3, ApCiv 5021313-53.2018.4.03.9999; TRF3, ApCiv 5001719-08.2017.4.03.6113; TRF3, AI 5010730-86.2025.4.03.0000; TRF3, AI 5001470-82.2025.4.03.0000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão